Tribunal: STF
Processo: Inq 4325
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. PARTE I – OFERECIMENTO E EXAME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE DELIMITADA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE PARIDADE DE ARMAS. RÉPLICA ÀS RESPOSTAS DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DAS CONDUTAS. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE DOS FATOS. NORMA PENAL INCRIMINADORA IRRETROATIVA. DELITO PERMANENTE. CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA NA VIGÊNCIA DA LEI 12.850/2013. SÚMULA 711/STF. PARTE II – INQUÉRITO. DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REJEIÇÃO DE SUA PRÓPRIA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EMBORA DESPROVIDA DE CARÁTER VINCULANTE DEVE SER CONSIDERADA. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PEDIDO AMPARADO EM MODIFICAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO PARA REJEITAR A DENÚNCIA.



    1. A investigação encartada nestes autos decorre da cisão processada no INQ 3.989, de mesma relatoria, cujos elementos indiciários foram originalmente revelados no âmbito de denominada operação de repercussão nacional. Incumbe ao mesmo Relator processar os feitos versados sobre o delito de organização criminosa envolvendo os mesmos fatos. Precedentes.



    2. Inexistem dúvidas acerca do teor e da extensão da acusação que alcança fatos relativos à suposta prática do delito de pertinência à organização criminosa, narrativa que de modo algum se confunde com aqueles condizentes com as figuras típicas da corrupção e da lavagem de capitais.



    3. No âmbito da Lei 8.038/1990, é plenamente cabível o órgão acusador formular réplica às respostas dos denunciados, mormente quando suscitadas questões passíveis de impedir a deflagração da ação penal. Essa compreensão emerge do princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva participação na decisão judicial. Precedentes.



    4. Da leitura da exordial acusatória, constata-se que a Procuradoria-Geral da República desincumbiu-se a contento do ônus de expor as condutas que entende por delituosas, descrevendo-as de forma detalhada, indicando as ações de cada um dos denunciados que se amoldariam ao tipo penal capitulado, estando atendidos, por isso, os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.



    Ressalva dessa percepção deve ser feita, no caso concreto, no que diz respeito às causas de aumento de pena previstas nos incisos III e V do § 4º do art. 2º da Lei 12.820/2013, porque não se depreende, da leitura da denúncia, quais as exatas circunstâncias fáticas denotariam o caráter transnacional da organização criminosa denunciada, tampouco a destinação ao exterior dos produtos ou proveitos da infração penal.



    5.  A consumação da infração penal prevista no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 protrai-se durante o período em que os agentes permanecem reunidos pelos propósitos ilícitos comuns, circunstância que caracteriza a estabilidade e a permanência que o diferem do mero concurso de agentes, motivo pelo qual é conceituado pela doutrina como crime permanente.



    6.  Assentando-se a proposta acusatória na tese de que a suposta organização criminosa denunciada perdurou até, ao menos 12 de maio de 2016, não há falar em atipicidade da conduta atribuída aos acusados, porquanto o tipo penal em apreço encontra-se em vigor no ordenamento jurídico pátrio desde 19.9.2013, nos termos do art. 27 da Lei 12.850/2013. Incidência da Súmula 711/STF.



    7. Na fase apuratória da persecutio criminis é ônus exclusivo da acusação assegurar-se de que a denúncia está lastreada em elementos de informação capazes de configurar indícios de materialidade e autoria delitivas suficientes à configuração da justa causa. À míngua desses elementos, impor-se-á sua rejeição.



    8. O entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alteração da opinio delicti ministerial, após o oferecimento da denúncia, não detém caráter vinculativo, ensejando à análise das razões apresentadas pela Procuradoria-Geral da República que a levaram ao superveniente pedido de rejeição da peça acusatória.



    9. Existência de situação excepcional, em que os episódios ulteriores lograram confirmar que a perspectiva acusatória, do modo como expressada na peça de ingresso, não se mostra apta à persecução penal em juízo. 



    10. A falta de interesse da acusação em promover a persecução penal em juízo, por falta de justa causa, em razão de fatores supervenientes à apresentação da denúncia, deve ser acatada neste estágio processual destinado a aferir a possibilidade de instauração da ação penal, sobretudo quando amparadas em fundadas razões ou modificação fática que influenciem no julgamento do feito.



    11. Nada obstante formalmente apta, a proposta acusatória sucumbe diante de ulterior manifestação do Ministério Público, por meio da qual rejeita a sua própria denúncia.



    12. A principal consequência da separação de funções entre investigação, acusação, defesa e julgamento, evidencia que a Constituição Federal de 1988 adota o sistema acusatório a orientar a persecução penal brasileira, o que impõe a impossibilidade de o juiz iniciar a relação processual por vontade própria e, por conseguinte, de atuar no lugar do órgão acusador tanto na fase investigativa quanto no curso da ação penal.



    13. Acolhido o requerimento do titular da ação penal para rejeitar a denúncia formulada, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.